Tribunal: TJSP
Processo: 0013295-89.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da decretação da perda do tempo remido ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. O agravante agrediu

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da decretação da perda do tempo remido ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. O agravante agrediu outro sentenciado. Coesos relatos dos agentes penitenciários que presenciaram a briga, a demonstrar cabalmente a ocorrência da conduta, conforme descrito na comunicação de evento. Idoneidade dos relatos. Precedentes. Falta grave caracterizada, diante de clara agressão.

2. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.